Tribunal: TJDFT
Processo: 0732534-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA LOCATÍCIA. ART. 40, INCISO IV, DA LEI 8.245/91. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de despejo proposta em razão do inadimplemento da obrigação de substituição de garantia locatícia, após a exoneração da fiadora.
2. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos dos autores, declarando a rescisão do contrato de locação e determinando o despejo dos réus, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do valor da causa.
3. Apelação cível interposta pelos réus alegando que não houve descumprimento contratual, pois a fiadora, CredPago, continuava honrando os pagamentos. Pleiteiam a reforma da sentença para improcedência do pedido inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se houve descumprimento da obrigação contratual de substituição da garantia locatícia após a exoneração da fiadora, de forma a justificar a rescisão do contrato e o despejo dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. De acordo com o art. 40, IV, da Lei 8.245/91, é dever do locatário substituir a garantia locatícia no prazo máximo de 30 dias, em caso de exoneração do fiador.
6. No contrato, as partes pactuaram expressamente a obrigação de substituição da garantia locatícia em caso de exoneração da CredPago, sob pena de ajuizamento de ação de despejo.
7. Os réus foram devidamente notificados acerca da exoneração da fiadora, e a inércia em substituir a garantia caracteriza o inadimplemento contratual.
8. O fato de a fiadora ter realizado pagamentos após a notificação de exoneração não afasta o descumprimento, conforme registrado em conversas entre as partes. Assim, a sentença não merece reparos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido, mas não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/1991, art. 37, I a IV; art. 40, IV; Código Civil, art. 475; Código de Processo Civil, art. 85, §2o e §11o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0715332-65.2022.8.07.0020, Relator: Carlos Alberto Martins Filho.

(j)